Tribunal: STF
Processo: RE 730347
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 18, CAPUT, 25, CAPUT, E 32, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À UNIÃO. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LEI 8.112/1990. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento dos arts. 18, caput, 25, caput, e 32, § 1º, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.